Tribunal: TJPA
Processo: 0008425-88.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008425-88.2015.8.14.0401

APELANTE: MICHEL NOGUEIRA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO - ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, IV, DO CP - DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REDUÇÃO DA PENA-BASE ESTABELECIDA EM SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. RÉU CONDENADO APENAS PELA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS E COM PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. TEMA REPETITIVO N. 934, DO C. STJ - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. APELANTE CONDENADO A UMA QUALIFICADORA POR FURTO DE
RES
, CUJO VALOR NÃO CONSTA NOS AUTOS - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO E DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.087 E SÚMULA 444, AMBOS DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Michel Nogueira Teixeira,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (cf. ID’s 13427086 / 13427087).

Inconformada, a defesa requer: (a)
a absolvição por insuficiência de provas; (b)
a aplicação do princípio da insignificância; (c) a desclassificação para a modalidade tentada do delito de furto; (d) decote da majorante do furto noturno e da qualificadora do rompimento de obstáculo; (e) afastamento da agravante da reincidência; (f) redução da pena-base fixada em sentença ao mínimo legal (cf. ID 14363400)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (cf. ID 14933940)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 15565352).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine aos pedidos de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e de redução da pena-base em razão de “determinadas circunstâncias judiciais terem sido erroneamente consideradas como desfavoráveis”
(cf. ID 14363400).

Ocorre que
o réu foi condenado por furto qualificado apenas pelo concurso de pessoas, e sua pena-base foi fixada no mínimo legal em sentença (cf. página 1, do ID

13427087), minando o interesse recursal no tocante.

2 - DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada do crime de furto.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que
foram colhidos elementos informativos e provas suficientes quanto a autoria delitiva do apelante.

Senão vejamos.

Em seu depoimento em juízo (realizado por carta precatória, na Comarca de Campinas/SP), a testemunha de acusação Luiz de Paula Progênio confirmou os termos da denúncia,
afirmando com clareza e segurança que o apelante é o autor do delito, tendo relatado o seguinte, consoante transcrição fidedigna constante na r. sentença:

(...) que trabalhava na empresa e ficou encarregado de fazer a ocorrência do furto; foi furtada uma caixa com bolas de vôlei; que o arrombamento e furto foi no depósito da loja; toda a empreitada criminosa foi registrada através das câmeras do estabelecimento comercial; que a testemunha reconheceu, pelas imagens das câmeras, os dois acusados, pois são moradores de rua e vivem naquela área do Ver-o-Peso.

Destaco que o furto foi registrado por câmeras de segurança, cujas imagens foram devidamente periciadas, conforme laudo presente nas páginas 1-2, do ID 13427007.

Além disso, o acusado o Benigno Monteiro da Silva, que teve suspenso para si o processo e o prazo prescricional, nos moldes do 366, CPP, ante a impossibilidade de ser citado pessoalmente (cf. página 7, do ID 13427044), chegou a confessar o crime perante a autoridade policial, apontando como coautor o apelante, tendo sido atermado o seguinte (cf. página 1, do ID 13426972):

(...) Que, no dia 23/02/2015, acabou o dinheiro para consumir drogas e bebida alcoólica, então o nacional que o conhece pelo alcunha de LOURO (também morador de rua, podendo ser encontrado na praça Valdemar Henrique, e ele recentemente levou um tiro na perna do lado esquerdo) lhe convidou para cometer um crime de furto; Que, LOURO estava de posse de um pedaço de vergalhão, o qual foi utilizado para quebrar o cadeado da loja Esporte Espetacular; Que, apenas o investigado que entrou na loja, vindo a subtrair uma caixa com 06(seis) bolas de vôlei; Que, essas bolas as vendeu pelo valor de R$ 50.00 para o nacional que o conhece pelo nome de MAICON, proprietário do barco denominado IRAPUAN, o qual a porta na pedra do ver-o-peso; Que, cada um ficou com R$ 25.00; Que, a participação de LOURO foi convidar e escolher a loja para ser furtado, bem como foi ele que tinha o pedaço de vergalhão que foi utilizado para quebrar o cadeado; Que, a participação do interrogado foi em adentrar na loja e pegar a caixa com as 06 (seis) bolas de vôlei para vender ao barqueiro (...)

O apelante, por seu turno, permaneceu silente em seu interrogatório em juízo. Contudo, admitiu o furto na fase inquisitorial, declarando o seguinte (cf. página 4, do ID 13426981):

(...) QUE, é morador de rua, mas pode ser encontrado na praça Valdemar Henrique, e é conhecido em sua roda social de LOURINHO; Que, sabe ler e escrever, afirmando que é dependente químico e de bebida alcoólica; Que, para se manter trabalhar e parando carros no entorna da praça onde dorme; Que, no dia 23/02/2015, acabou o dinheiro para consumir drogas e bebida alcoólica, então arquitetou junto com então morador de rua, o qual soube se chamar de BENIGNO MONTEIRO DA SILVA para cometerem um crime; Que de posse de um pedaço de vergalhão quebrou os cadeados da porta da loja Esporte Espetacular e BENIGNO adentou na loja e pegou uma caixa de bola, onde continha seis unidas, Que, essas bolas BENIGNO as vendeu pelo valor de R$ 50.00 para um proprietário de uma barca que fica ancorado na pedra do ver-o-peso; Que, cada um ficou com as vendas das bolas com a importância de R$ 25.00; Que, já foi preso uma vez pela pratica de crime de furto. (...)

Trata-se de importantíssimos elementos de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo isso exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Desse modo, observo que as provas e os elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu na subtração da
res
, não havendo como absolvê-lo do delito de furto consumado.

Nessa toada, tampouco é cabível a desclassificação para a modalidade tentada, como pleiteia a defesa, tendo em vista que a posse do objeto subtraído foi efetivamente invertida, cessando
o poder de fato da vítima sobre ele, conforme Tema Repetitivo n. 934, do c. STJ, não tendo sido sequer recuperado, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório, motivo por que o mantenho
.

3 - DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, objetivando a absolvição do apelante por atipicidade material.

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro pressupostos, os quais devem ser atendidos concomitantemente, para incidência do princípio invocado pelo apelante, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

Com essas premissas em mente, observo que o apelante não faz jus à benesse, pois foi condenado por furto qualificado pelo concurso de agentes, o que torna evidente o maior grau de reprovabilidade da sua conduta.

Nesse sentido, colaciono:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA. (...). 2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância (...) (STJ - HC: 623399 SC 2020/0291091-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Não bastasse isso, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça elegeu o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para quantificar objetivamente a inexpressividade da lesão patrimonial provocada. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima. No caso dos autos, o furto foi praticado no dia 31/8/2022, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva, avaliada em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 858869 GO 2023/0360009-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023)

Contudo, vejo que não é possível a aferição valor da coisa, pois ausente nos autos qualquer avaliação da
res
, o que impede o reconhecimento da insignificância, sendo certo que era ônus da defesa diligenciar junto ao d. juízo para que fosse realizada uma estimativa mercadológica, consoante artigo 156, do CPP.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA. (...) 2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. (...). (STJ - HC: 623399 SC 2020/0291091-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Desse modo, entendo não atendidos os requisitos engendrados pelo Pretório Excelso, motivo por que indefiro o pleito defensivo.

4 - DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO

A defesa requer o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, alegando a sua incompatibilidade com a modalidade qualificada do crime de furto.

Tem razão.

Conforme entendimento do c. STJ, não é possível a aplicação da aludida causa de aumento ao furto qualificado, já que a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade, e também em razão da topografia do Código Penal (STJ, REsp n. 1.888.756/SP), sendo firmado sobre o assunto, o Tema Repetitivo n. 1087, do c. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Destaco que embora não conste na tese aprovada, na fundamentação do acórdão paradigma (STJ, REsp n. 1.888.756/SP) foi facultado ao julgador a utilização da majorante em questão para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, considerando a maior lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno do que do furto simples ocorrente no mesmo período.

Assim, registro que transporei a majorante para a fase inicial da quantificação das reprimendas para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

Vale ressaltar que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora na situação final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2. Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

5 - DO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa requer o epigrafado.

Tem razão.

Ora, à vista da folha de antecedentes presente nas páginas 1-4, do ID 13427082 - a qual é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência (cf. Súmula 636, do C. STJ) - verifico que sequer constam processos cujos fatos sejam anteriores ao apurados nos autos, estando, portanto, em dissonância com a Súmula 444, do c. STJ.

Deferido o pedido.

6 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista os reparos promovidos acima, realizarei a nova dosimetria das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Por oportuno, registro que a confissão realizada perante a autoridade policial servirá para atenuar a pena,
consoante o seguinte entendimento da Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Consigno ainda que me valerei da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base considerada negativa, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa e. Corte de Justiça.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do crime cometido em repouso noturno. São neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, reduzo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 20 (vinte) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem mantê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o das circunstâncias do crime, conforme artigo 33, §2º, “b” e §3º do Código Penal.

Pelo mesmo fundamento, não converto a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, conforme artigo 44, III, do Código Penal, deixando ainda de aplicar o benefício previsto no artigo 77, do mesmo diploma.
Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente. 3. Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos caracteriza indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, resta desatendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do CP, pela presença de circunstância judicial negativa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 541094 SP 2019/0316054-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso de apelação, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 23/07/2024